Tribunal: TJDFT
Processo: 0701429-90.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. IRREVOGABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO.
1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa se em razão da dinâmica dos fatos e da plena instrução da lide é de fato desnecessária a realização de novas oitivas e de estudo psicossocial.
2. O artigo 72, I, do CPC dispõe que o juiz nomeará curador especial ao incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade.
3. A jurisprudência mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o curador especial tem legitimidade para propor reconvenção em favor de réu revel citado por edital, pois tal poder se encontra inserido no amplo conceito de defesa (AgInt no REsp 1212824/DF e REsp 1088068/MG). Tal entendimento também se aplica no caso da curadoria especial que representa direitos do incapaz.
4. A função da curatela especial confere poderes de representação legal da parte em tudo que diga respeito ao processo e à lide nele debatida. Incumbe-lhe a ampla defesa dos direitos da parte representada, podendo produzir atos de resposta como a contestação, a exceção e a reconvenção, se encontrar elementos para tanto. Os poderes do curador especial não se distinguem dos conferidos à parte por ele representada.
5. O reconhecimento da paternidade constitui ato jurídico solene e espontâneo, que se fundamenta em relação de natureza biológica ou socioafetiva. Trata-se de ato irrevogável e irretratável (artigo 1.609 do Código Civil) e somente se desfaz mediante comprovação de erro ou falsidade do registro (artigo 1.604 do Código Civil).
6. A ausência de vício de consentimento restou comprovada pela oitiva do autor e das testemunhas por ele trazidas. Os vínculos afetivos não foram definitivamente afastados após o exame negativo de DNA, tendo o autor afirmado em Juízo que a avó paterna continua mantendo contato com a neta.
7. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.